Tribunal: TJSP
Processo: 1037975-04.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA INSCRITA NO PORTAL SERASA LIMPA NOME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. reconhecimento da prescrição que não implica no reconhecimento do cancelamento do débito. DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ausência de NEGATIVAÇÃO em relação aos débitos havidos com a ré. SERASA LIMPA NOME. AMBIENTE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA INSCRITA NO PORTAL SERASA LIMPA NOME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. reconhecimento da prescrição que não implica no reconhecimento do cancelamento do débito. DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ausência de NEGATIVAÇÃO em relação aos débitos havidos com a ré. SERASA LIMPA NOME. AMBIENTE DESTINADO SOMENTE À FACILITAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO E QUITAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.